Tribunal: TJMT
Processo: 1030984-90.2025.8.11.0001
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030984-90.2025.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA AVILA - CPF: 228.932.451-53 (APELADO), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) - DESVIO DE ENERGIA EM RAMAL DE ENTRADA - FRAUDE EXTERNA AO MEDIDOR - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA METROLÓGICA - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarou a nulidade de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), reconheceu a inexigibilidade dos débitos, condenou à repetição em dobro e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de suposta irregularidade na cobrança por desvio de energia elétrica .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há quatro questões em discussão: (i) definir se o TOI lavrado pela concessionária é válido; (ii) estabelecer se o procedimento administrativo observou o contraditório e a ampla defesa; (iii) determinar se é legítima a cobrança de recuperação de consumo decorrente de fraude externa ao medidor; (iv) verificar a existência de dano moral e o cabimento da repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A fraude consistente em desvio de energia no ramal de entrada configura irregularidade externa ao medidor, dispensando perícia metrológica, sendo suficiente a prova por inspeção técnica e registros documentais.

4 - O procedimento administrativo é válido quando realizado in loco, com ciência do consumidor ou de seu representante, ainda que haja recusa de assinatura no TOI.

5 - A notificação posterior por correspondência com aviso de recebimento assegura o contraditório diferido, admitido em inspeções técnicas.

6 - O conjunto probatório, composto por fotografias, levantamento de carga e memória de cálculo, demonstra de forma robusta a ocorrência de submedição e desvio de energia.

7 - A incompatibilidade entre o consumo registrado e os equipamentos instalados reforça a materialidade da fraude.

8 - A alegação de desocupação do imóvel é afastada por evidências de funcionamento de empresas no local, inclusive com vínculo entre o acompanhante da inspeção e pessoa jurídica instalada no imóvel.

9 - A cobrança de recuperação de consumo é legítima quando apurada conforme normas da ANEEL e lastreada em prova idônea da irregularidade.

10 - A suspensão do fornecimento de energia é lícita em caso de inadimplemento, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 699).

11 - Inexistindo ato ilícito da concessionária, não se configura dano moral.

12 – Reconhecida a legitimidade da cobrança, é indevida a repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13 -Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A constatação de desvio de energia em ramal de entrada, por se tratar de fraude externa ao medidor, dispensa perícia metrológica, sendo suficiente a prova técnica documental.

2.

A regularidade do TOI depende da demonstração da inspeção in loco e da ciência do consumidor, sendo válida a notificação posterior como forma de contraditório diferido.

3.

É legítima a cobrança de recuperação de consumo quando comprovada a irregularidade e observado o regramento da ANEEL.

4.

A inexistência de ilicitude na conduta da concessionária afasta o dever de indenizar e a repetição do indébito.

5.

Recurso de apelação desprovido. Mantida a higidez da sentença da primeira instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
MARIA APARECIDA ÁVILA
.

Consta dos autos que a autora alegou ter sido surpreendida com a lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) no 175106360, mediante o qual lhe foi imputado desvio de energia elétrica, com consequente cobrança retroativa de consumo referente ao período de junho de 2023 a fevereiro de 2025, bem como a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Sobreveio sentença de procedência (id. 355965900), que declarou a nulidade do TOI; Reconheceu a inexigibilidade dos débitos; Condenou a requerida à repetição em dobro de valores; Fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignada, a concessionária interpôs recurso de apelação (id. 355965902), sustentando: (i) regularidade do procedimento administrativo, nos termos da Resolução ANEEL no 1.000/2021; (ii) desnecessidade de perícia técnica, por se tratar de desvio externo ao medidor; (iii) validade do TOI e da cobrança de recuperação de consumo; (iv) inexistência de danos morais e indevida repetição do indébito.

Contrarrazões apresentadas (id. 355965906), pugnaram pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a validade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e da consequente cobrança de recuperação de consumo, da regularidade do procedimento administrativo instaurado pela concessionária de energia elétrica, bem como da configuração de dano moral e do cabimento da repetição do indébito.

Inicialmente, cumpre destacar que a irregularidade constatada consiste em desvio de energia no ramal de entrada da unidade consumidora, hipótese caracterizada como fraude externa ao sistema de medição.

Trata-se de situação em que a energia elétrica é desviada antes de sua passagem pelo equipamento medidor, impedindo o correto registro do consumo efetivo.

Dessa forma, inexistindo intervenção no medidor propriamente dito, mostra-se desnecessária a realização de perícia metrológica (INMETRO), sendo suficiente a comprovação da irregularidade por meio de inspeção técnica, registros fotográficos e demais elementos documentais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA – DESVIO DE RAMAL – INSPEÇÃO QUE RESULTOU EM RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA INSPEÇÃO UNILATERAL, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - DÉBITOS EXISTENTES – INSPEÇÃO ACOMPANHADA PELO EMPREGADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Sendo o desvio elétrico praticado na UC da parte apelada foi uma fraude externa ao equipamento de medição, dispensável a perícia ou aferição pelo INMETRO.

III - Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu do dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, a prova documental, que inclui fotografias, histórico de consumo e outros documentos, demonstram que o apelado praticou desvio de energia elétrica.

III – Não há no que ser falar em vistoria unilateral, uma vez que esta foi acompanhada por um empregado da empresa instalada local, que além de franquiar o acesso às instalações, acompanhou todo o procedimento, e recebeu o TOI.

IV - Assim, não se constata qualquer ato ilícito cometido pela Concessionária/apelante no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, sendo devida a quantia referente recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

(TJMT, RAC 1018351-34.2019.8.11.0041, RELATOR: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 26/10/2023).

Outrossim, da análise dos autos (ID 355965891) , verifica-se que o filho da proprietária do imóvel esteve presente durante a inspeção realizada pela concessionária de energia, tendo, contudo, se recusado a assinar o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), o que não invalida o procedimento administrativo, mas, ao contrário, demonstra a realização da diligência in loco e a ciência inequívoca da fiscalização.

Ademais, consta dos autos a posterior notificação da parte consumidora por meio de correspondência com Aviso de Recebimento (AR), circunstância que evidencia a observância do contraditório, ainda que de forma diferida, plenamente admitido na hipótese de inspeções técnicas realizadas em campo.

No que tange à alegação de insuficiência probatória, melhor sorte não assiste à parte autora.

Isso porque o conjunto probatório constante dos autos revela-se robusto e coerente, não se limitando ao Termo de Ocorrência de Irregularidade.

Com efeito, o registro fotográfico acostado evidencia, de forma nítida, a existência de desvio de energia no ramal de entrada da unidade consumidora, caracterizando fraude externa ao sistema de medição. (id. 355965882).

Ademais, o levantamento da carga elétrica descrita no TOI (id. 355965891), demonstra a presença de equipamentos incompatível com o consumo energético elétrico registrado nas faturas do imóvel. (id. 355965885).

Soma-se a isso a memória de cálculo da recuperação de consumo, a qual evidencia discrepância reiterada entre o consumo faturado e aquele efetivamente estimado, revelando padrão contínuo de submedição ao longo do período apurado. (id. 355965885).

Nesse contexto, não procede a alegação de ausência de prova da fraude, uma vez que o conjunto probatório, analisado de forma sistemática, comprova de maneira suficiente a materialidade da irregularidade e a consequente legitimidade da cobrança.

Por fim, em que pese a alegação de que o imóvel estaria desocupado, e que empresa RECUPERA DÉBITO INOVA SIMPLES, CNPJ 58.821.110/0001-02, tenha sido instalada apenas 13/01/2025, poucos dias antes da inspeção da Concessionaria de energia.

Analisando o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ID 355965851), verifico que a supramencionada empresa está instalada na
sala 08
do imóvel inspecionado, evidenciando que o bem é compartimentado em diversas unidades autônomas destinadas à locação.

Em reforço a tal raciocínio, verifica-se que a fotografia acostada aos autos, anexada à petição inicial (id. 355965854), evidencia que a empresa Exittus Consultoria & Assessoria Empresarial também se encontra instalada no mesmo imóvel desde o ano de 2018, ocupando, para tanto, a
sala 05.

Por fim, em consulta ao cadastro da pessoa jurídica da empresa Exittus Consultoria & Assessoria Empresarial, disponível em sítio eletrônico de domínio público, verifica-se que o sócio-administrador da referida empresa é o
Sr. Cleber Ávila Ferreira
, a mesma pessoa indicada no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) como acompanhante da inspeção, que, na ocasião, teria se recusado a firmar o documento.

Tal circunstância afasta, por completo, a alegação de ausência de utilização do imóvel, reforçando a verossimilhança da irregularidade constatada e a legitimidade da imputação.

Assim, não se evidencia nulidade do procedimento por ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

Dessa forma, à luz da fundamentação expendida e em consonância com o conjunto documental carreado aos autos, que evidencia a regularidade do procedimento adotado pela concessionária/apelante para a apuração da irregularidade constatada, impõe-se o reconhecimento da legitimidade da cobrança atinente à recuperação do consumo de energia, cujo valor foi apurado em observância às normas expedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Ainda, no que se refere à suspensão do fornecimento de energia elétrica, verifica-se que esta decorreu do inadimplemento das faturas relativas à recuperação de consumo, sendo certo que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a suspensão do serviço quando presentes os requisitos legais, nos termos do tema 699 do STJ.

Assim, ausente qualquer ilegalidade na conduta da concessionária, afasta-se, por conseguinte, a configuração de dano moral, uma vez que inexistente ato ilícito.

Do mesmo modo, não há falar em repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro, porquanto reconhecida a legitimidade da cobrança.

Com tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para reconhecer a licitude da recuperação de consumo, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, redistribuo o ônus da sucumbência, condenando exclusivamente a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida na origem.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026